Tribunal: STF
Processo: Rcl 57932
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdemberg Viana dos Santos alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba violado, no Processo n. 0841127-38.2019.8.15.2001, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212 (Tema 608).



    Narra ter o tribunal reclamado dado provimento, em Sessão Virtual realizada no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020, a apelação do Município de João Pessoa para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de valores não pagos do FGTS.



    Relata ter interposto o RE 1.371.416, que foi provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para que, lá, seja aplicado o Tema 608 da Repercussão Geral.



    Afirma ter o tribunal reclamado mantido, em rejulgamento da apelação, o entendimento anterior, desviando-se da orientação contida no Tema 608.



    Requer, em suma, a cassação da decisão reclamada, a fim de que seja afastado o óbice de ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Tema 608.



    É o Relatório. decido



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).



    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que contra a decisão que rejulgou a apelação, com substancial modificação dos fundamentos, caberia a interposição de novo recurso extraordinário, o que não se verifica na espécie.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente